Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0750626-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NATACHA KELLY FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA PACIENTE: SUEIDE LEITE NUNES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATACHA KELLY FERNANDES TEIXEIRA DA SILVA em favor de SUEIDE LEITE NUNES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso cautelarmente em 16 de outubro de 2020 por decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, posteriormente ratificada pela autoridade indigitada coatora. Esclarece que solicitou a revogação da prisão, sendo o pedido indeferido, mesmo ante a desnecessidade da custódia cautelar e o evidente excesso na duração da constrição da liberdade. Tece considerações a respeito da natureza socioeducativa, reparadora e de aplicabilidade de políticas públicas da Lei no 11.340/2006, salientando que a prisão preventiva, nessas hipóteses, é medida de natureza precipuamente excepcional, somente se justificando para evitar a ocorrência de um concreto dano mais grave à vítima. Dessa forma, sustenta falta de justa causa apta a manter o decreto de prisão preventiva do paciente, bem como a desproporcionalidade da medida, o que configuraria o constrangimento ilegal. Pugna, em caráter liminar, pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer a confirmação da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o pedido de revogação da preventiva foi feito em 17 de outubro de 2020, sendo que os fundamentos elencados eram diversos e tratavam de um suposto erro quanto à prisão e, ainda, da ausência de intimação do paciente quanto às medidas protetivas deferidas anteriormente à sua ex companheira. Na ocasião, o d. juízo a quo indeferiu o pedido, destacando com muita propriedade, verbis: “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por SUEIDE LEITE NUNES. Alega o requerente precipuamente que não foi intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas, é primário, de bons antecedentes, e que não atrapalhará as investigações nem virá a cometer novas infrações, ID no 74897993. É o breve relatório. DECIDO. Prima facie, cumpre esclarecer que este Juizado não constitui instância revisora das decisões proferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, de modo que a ausência de alteração do quadro fático impede a revogação da prisão preventiva. No caso dos autos, o requerente justificou seu pedido com base tão-somente na suposta ausência de intimação sobre a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima. Não assiste razão ao requerente, uma vez que foi intimado em 2 de abril de 2020, conforme documento ID 74914894. Os demais fundamentos para a revogação da prisão configuram-se em meras promessas de bom comportamento, insuficientes a garantir a segurança da vítima, especialmente diante da gravidade das ameaças perpetradas, constantes do documento ID 74914892. Assim, não apresentada qualquer prova, ou elemento capaz de modificar a decisão proferida pelo Juízo do Paranoá, não há razões para acolher este requerimento. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do requerente e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes do processo na 1a instância, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrados nos autos. Os fatos narrados e as evidências colhidas apontam para a real ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis. Logo, diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade das ameaças se concretizarem. Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ainda mais quando demonstrado o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas anteriormente impostas. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Por fim, é importante frisar que o alegado excesso de prazo não foi questionado ao Juízo a quo, não sendo, portanto, viável o seu exame neste momento, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator